Tribunal: TJPA
Processo: 0800467-26.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800467-26.2021.8.14.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDO PEREIRA DE FREITAS, JULIANE LOPES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0800467-26.2021.8.14.0007

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDO PEREIRA DE FREITAS

APELADA: JULIANE LOPES MOREIRA

ADVOGADO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA - OAB PA21227-A

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - OAB PA18312-A ADVOGADO: NADILSON CARDOSO DAS NEVES - OAB PA26858-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR POLICIAIS MILITARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu os réus Waldo Pereira de Freitas e Juliane Lopes Moreira das acusações de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A absolvição teve como base a ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos, sendo o laudo de constatação provisório considerado insuficiente por ter sido elaborado por policiais militares. O Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o laudo de constatação provisório, assinado exclusivamente por policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas na ausência de laudo toxicológico definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como regra a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade delitiva nos crimes envolvendo entorpecentes, conforme julgado no EREsp 1.544.057/RJ.

4.

Em caráter excepcional, admite-se o uso do laudo provisório desde que produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, conforme precedentes no HC 686.312/MS e REsp 2.107.251/MG.

5.

No caso concreto, o laudo de constatação foi elaborado por dois policiais militares, sem qualificação técnica pericial, o que compromete sua validade como prova da materialidade, especialmente para efeito condenatório.

6.

Ausente exame técnico definitivo e não havendo outros elementos robustos que pudessem suprir essa lacuna, permanece a dúvida sobre a materialidade delitiva, o que impõe a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a condenação por tráfico de drogas quando o laudo de constatação provisório é elaborado exclusivamente por policiais militares, sem formação técnica pericial.

2.

Em regra, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas exige a juntada de laudo definitivo, admitindo-se o laudo provisório apenas se produzido por perito oficial e com grau de certeza equivalente.

3.

A dúvida quanto à materialidade do delito impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2016; STJ, HC 686.312/MS, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.04.2023; STJ, REsp 2.107.251/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº.:

0800467-26.2021.8.14.0007

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDO PEREIRA DE FREITAS

APELADA: JULIANE LOPES MOREIRA

ADVOGADO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA - OAB PA21227-A

ADVOGADO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS - OAB PA18312-A ADVOGADO: NADILSON CARDOSO DAS NEVES - OAB PA26858-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião/PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu
WALDO PEREIRA DE FREITAS
e
JULIANE LOPES MOREIRA
das acusações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 16130432).

Os apelados foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por terem sido presos em flagrante por, supostamente, trazerem consigo 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, 30 (trinta) porções de oxi, 01 (uma) pedra média de oxi e 01 (uma) trouxa de cocaína, além da quantia de R$ 6.923,15 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos) e 01 (uma) balança de precisão (id 16130036).

Após regular instrução, o Juízo de origem absolveu os apelados pela ausência de laudo toxicológico definitivo, indispensável à comprovação da materialidade.

O Ministério Público interpôs apelação, sustentando que o laudo de constatação provisório seria suficiente para comprovar a materialidade delitiva (id 16130445).

Em contrarrazões (id 16130450), os apelados pugnam pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (id 19935038).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No caso concreto, o laudo toxicológico definitivo não foi juntado aos autos, apesar dos requerimentos ministeriais.

A meu ver, o magistrado de origem corretamente concluiu pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, tendo em vista que o laudo provisório juntado aos autos, assinado apenas por policiais militares, por sua própria natureza, não se presta à formação de um juízo condenatório.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes (STJ. 3ª Seção. EREsp 1544057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2016).

No entanto, o próprio STJ firmou entendimento que, em situações excepcionais, admite-se que a comprovação da materialidade do crime possa ser efetuada por meio de um laudo de constatação provisório, desde que este permita um grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes (
vide
STJ. 3ª Seção. HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2023; e STJ. 5ª Turma.REsp 2.107.251-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/2/2024).

No caso dos autos, constato que o laudo provisório foi elaborado e assinado por apenas dois policiais militares, razão pela qual concluo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao consignar que a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao ora recorrente não poderia subsistir sob a ratificação de pessoas leigas

Em outras palavras, a condenação, nesses casos, requer a produção de um exame toxicológico definitivo. É dizer, para que um laudo provisório assinado por policiais militares seja aceito como prova suficiente para condenação, ele precisaria ser complementado por outros elementos que comprovem a materialidade do crime, como um laudo definitivo ou, em casos excepcionais, um laudo provisório que ofereça o mesmo grau de certeza que um laudo definitivo, elaborado por perito oficial, o que não ocorreu.

Posto isso, conheço da apelação e lhe
nego provimento
, mantendo-se íntegra a sentença absolutória proferida na origem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025